Tribunal: TJDFT
Processo: 0704606-45.2020.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Comprovadas de forma segura a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato, ausente comprovação de que a conduta teria decorrido de para defesa de injusta atual ou iminente, a condenação é medida que se impõe.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto, capaz de lhe causar temor, não sendo exigido que o autor esteja com ânimo refletido e calmo para sua configuração.
IV - Recurso conhecido e desprovido.